Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718651-51.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SOC. BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS RECORRIDOS: LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA, BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. NEOPLASIA. CIRURGIA ROBÓTICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. COBERTURA EXCLUÍDA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. O artigo 248, §2o, do Código de Processo Civil consagra a teoria da aparência, considerando-se válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado de citação apresente poderes específicos para tanto, razão pela qual é íntegro o ato citatório pela via postal quando endereçada ao local de funcionamento do estabelecimento hospitalar e recebida por empregado componente de seus quadros. 2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão. 3. É obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para realização de tratamento cirúrgico contra o quadro de neoplasia, mesmo quando o procedimento por meio de cirurgia robótica não está previsto na lista dos procedimentos obrigatórios da ANS, porquanto o rol é meramente exemplificativo. Ademais, ateste-se o fato de que a referida moléstia encontra-se entre as doenças cobertas pelo plano de saúde, de modo que não há razão para a negativa de tratamento com eficácia reconhecida e amplamente difundido. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento de neoplasia por meio de cirurgia robótica, indispensável para a guarida do estado de saúde da paciente, enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. 6. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 242 e 248, ambos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade de citação, ao argumento de que apesar do mandado citatório ter sido remetido para o endereço em que está localizada a unidade do hospital em Brasília - DF, foi entregue a uma pessoa absolutamente estranha à empresa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. Pede, em ambos recursos, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 242 e 248, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.499.590/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 5/12/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 1.814.461/MA (relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 5/12/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016